Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702327-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA AGRAVADO: FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID 54498834) interposto em face da decisão (ID 54365332) que não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo: “Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração (ID 176756261) opostos em face de anterior decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 171352086). Verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo quanto à decisão dos embargos de declaração, porém não é tempestivo quanto à decisão que indeferiu a impugnação. De tal modo, é necessária a análise se os embargos deveriam ser conhecidos, sob pena de intempestividade do agravo quanto à primeira decisão. A Lei 9.099/95 é lei especial que prevalece sobre o CPC quanto à admissibilidade dos embargos de declaração. O artigo 48 da Lei 9.099/95 prevê seu cabimento apenas contra sentença ou acórdãos, não se admitindo sobre decisões. O sistema processual observa a taxatividade recursal, pelo que há necessidade de previsão legal do recurso para seu cabimento. De tal forma, não há a previsão de embargos de declaração de decisão em juizados especiais, pelo que a petição se trata de mero pedido de reconsideração. De tal forma, não é caso de conhecimento dos embargos de declaração, pelo que esses não interromperam o prazo recursal para a interposição de agravo. Caberia ao agravante ter apresentado tempestivamente o agravo de instrumento da primeira decisão. ANTE O EXPOSTO, conforme os artigos 932, III, do CPC e 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que intempestivo, já que os embargos de declaração indevidamente opostos não interromperam o prazo recursal.” Alega o recorrente que os embargos de declaração opostos sobre decisão de primeiro grau interromperam o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Em que pese o entendimento anteriormente exposto, verifica-se que há divergência jurisprudencial das Turmas Recursais do Distrito Federal quanto à admissibilidade de embargos de declaração de decisão interlocutória de decisão de primeiro grau dos Juizados Especiais, com a consequente interrupção do prazo recursal. De tal forma, privilegiando a possibilidade de correção de vícios das decisões interlocutórias e a princípio da primazia do julgamento de mérito, em evolução do entendimento, é caso de aplicar o efeito regressivo do Agravo Interno na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC e retificar a anterior decisão, pelo que DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno para reconsiderar a prévia decisão, considerando tempestivo e conhecendo o agravo de instrumento. Assim, passo à análise da tutela antecipada pretendida no agravo de instrumento. A Executada apresentou agravo de instrumento da decisão que determinou a continuidade do cumprimento de sentença em seu desfavor. No processo principal, verifica-se que foi iniciado o cumprimento de sentença no valor de R$ 52.120,00, referente a 40 salários-mínimos considerando o ano de 2023. Em seu cumprimento, o exequente renunciou erroneamente a correção monetária e os juros legais, uma vez que esses não estão abrangidos no teto dos juizados. O Executado procedeu ao pagamento de R$ 48.480,00 referente a 40 salários-mínimos à época dos fatos considerando o ano de 2022. A impugnação foi integralmente acolhida, porém o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria para o cálculo de correção monetária e juros legais, acrescendo-se multa e honorários advocatícios em cumprimento de sentença de 10% cada. De tal modo, verifica-se que quem deu causa à execução por valor inferior ao devido foi o próprio exequente ao promover o cumprimento renunciando a correção monetária e juros legais, pelo que há fumaça do bom direito para a concessão da tutela da urgência. Ainda, com o valor integral depositado no processo principal, há perigo da demora, pois o valor será em breve levantado pelo exequente. Não há perigo de irreversibilidade da tutela, uma vez que o valor está depositado em juízo, pelo que deve ser concedido o efeito suspensivo para que o montante só seja levantado após julgamento do presente agravo de instrumento. CONCEDO, portanto, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto para determinar que seja suspenso o cumprimento de sentença e, em especial, o levantamento de valores, até julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se o juízo de primeiro grau da presente decisão. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora